Tribunal: TJDFT
Processo: 0747547-82.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0747547-82.2017.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESTEVA ALMEIDA MOREIRA FREIRE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a complexidade do tema e o volume de processos, CONCEDO prazo suplementar de 30 (trinta) dias úteis ao Distrito Federal. Brasília/DF, 10 de março de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito